Tribunal: TJMT
Processo: 1030155-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030155-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO CORSINO VALENTE - CPF: 040.463.181-98 (ADVOGADO), GRANCARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 65.978.488/0001-71 (AGRAVANTE), CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 03.802.108/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. EMISSÃO UNILATERAL E COBRANÇA SUPERVENIENTE APÓS ACEITE DA MERCADORIA SEM RESSALVAS. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E ABALO À IMAGEM. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO NO VALOR INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE SUSTAÇÃO MEDIANTE CONTRACAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar para sustação de protesto de título extrajudicial. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito e na necessidade de dilação probatória.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para deferir a tutela de urgência, sob fundamento de probabilidade do direito demonstrada pelo recebimento da mercadoria sem ressalvas e pela abusividade da cobrança unilateral posterior; e (
ii
) sustação dos efeitos do protesto, haja vista a prestação de caução idônea em dinheiro no valor integral do título.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a presença de nota fiscal recebida sem ressalvas, contraposta a uma cobrança unilateral posterior, configura a probabilidade do direito para fins de tutela cautelar; (
ii
) analisar se o protesto de título cambial configura perigo de dano à atividade empresarial; e (
iii
) saber se o oferecimento de caução em dinheiro no valor integral da dívida é suficiente para autorizar a sustação do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência de natureza cautelar exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito restou evidenciada pela apresentação da Nota Fiscal Eletrônica devidamente assinada e recebida sem ressalvas, o que indica a regularidade da entrega das mercadorias. A emissão posterior de duplicata fundada em suposta diferença de peso, de forma unilateral e sem laudo técnico contemporâneo, fragiliza a certeza e a liquidez da obrigação cambial.

O perigo de dano é manifesto e decorre da natureza do apontamento a protesto, uma vez que a manutenção do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes acarreta restrições ao crédito e abalo à reputação comercial, comprometendo a atividade empresarial.

A prestação de caução em dinheiro no valor integral do título elimina o risco de irreversibilidade da medida e resguarda o interesse do credor. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 902 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela.

Com o depósito integral, o binômio necessidade/segurança é atendido, permitindo a sustação dos efeitos do protesto enquanto se discute o mérito na ação principal, sem prejuízo à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 300, § 1º; CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo n. 902 (REsp 1.340.236/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRANCARNES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE
, nos autos da
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
, registrada sob o nº
1000984-31.2025.8.11.0091
, ajuizada em desfavor de
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA
.

Na petição inicial (
ID. 200739532
), a parte autora, ora agravante, narrou que foi surpreendida com uma notificação de protesto no valor de R$ 6.250,88, referente a uma "duplicata mercantil indicação" emitida pela requerida. Sustentou que, embora a requerida seja sua cliente, desconhece a origem do débito, pois em 23/05/2025, a ré recebeu mercadorias (Nota Fiscal nº 6.731) sem qualquer ressalva. Aduziu que, dias depois, a requerida alegou uma suposta diferença de peso na entrega e, sem autorização ou prova, emitiu um boleto de cobrança e o levou a protesto. Com base na inexistência da dívida e no risco de dano ao seu crédito (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
), requereu a concessão de medida liminar para sustar o protesto, oferecendo caução em dinheiro para garantir o juízo.

A decisão agravada (
ID. 204061600
) indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O juízo fundamentou que não ficou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que os documentos apresentados não indicavam, em análise inicial, a inexistência de relação jurídica entre as partes ou aparente abuso por parte da requerida, sendo necessária a dilação probatória.

Em suas razões recursais (
ID. 311945939
), a parte agravante sustentou a necessidade de reforma da decisão. Alegou que o juízo a quo
desconsiderou provas robustas, como a nota fiscal assinada sem ressalvas, a ausência de laudo técnico que comprovasse a alegada diferença de peso e o depósito judicial do valor integral do título a título de caução. Defendeu a presença do
fumus boni iuris
, pela inexistência de causa para a emissão da duplicata, e do
periculum in mora
, consubstanciado no iminente abalo à sua reputação comercial e restrições de crédito. Postulou a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o protesto e, ao final, o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar visando a sustação dos efeitos do protesto de título extrajudicial.

Alega a parte Agravante que a decisão merece reforma, pois comprovou a probabilidade do direito mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica nº 6.731, devidamente assinada e recebida sem ressalvas pela Agravada, o que demonstra a regularidade da entrega das mercadorias. Sustenta que a cobrança posterior de suposta "diferença de peso" e a emissão de duplicata por indicação foram atos unilaterais e abusivos. Aduz a presença do
periculum in mora
decorrente dos efeitos deletérios do protesto sobre sua atividade empresarial e destaca ter prestado caução idônea em dinheiro no valor integral do título para garantir o juízo.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certidão nos autos.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, especificamente para a sustação de protesto de título de crédito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Para o deferimento da medida, exige-se a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo o magistrado exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, conforme o § 1º do mesmo dispositivo legal.

No caso em apreço, a análise sumária dos elementos probatórios revela a verossimilhança das alegações da Recorrente. Os documentos carreados aos autos, notadamente a Nota Fiscal nº 6.731, evidenciam que as mercadorias foram entregues e recebidas pela Agravada sem qualquer ressalva no ato do recebimento. Sob essa ótica, a emissão posterior de duplicata fundada em suposta "diferença de peso", desacompanhada, neste momento processual, de laudo técnico ou vistoria contraditória que justifique a recusa parcial ou o abatimento do preço, fragiliza a certeza e a liquidez da obrigação cambial que embasa o protesto. A duplicata mercantil é título causal, dependendo sua higidez da efetiva comprovação da compra e venda e da entrega da mercadoria nos termos
contratados. Havendo indícios de que a entrega se aperfeiçoou conforme o pactuado, a cobrança superveniente e unilateral torna questionável a exigibilidade do título protestado.

Ademais, o perigo de dano é manifesto e decorre da própria natureza do apontamento a protesto. A manutenção do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e cartórios de protesto acarreta restrições imediatas ao crédito, abalo à reputação comercial e dificuldades operacionais que podem comprometer a continuidade da atividade empresarial.

Nesse contexto, ganha relevo a conduta da Agravante de oferecer e efetivar o depósito judicial do valor integral do título questionado (R$ 6.250,88) a título de caução. A prestação de contracautela em dinheiro elimina o risco de irreversibilidade da medida e resguarda o interesse do credor caso a ação principal venha a ser julgada improcedente. Alinhado a esse entendimento, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixou a tese de que
"a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"
(STJ - Tema 902: REsp 1.340.236/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
DJe
: 26/10/2015).

Portanto, a exigência de dilação probatória, fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir a liminar, não deve obstar a tutela cautelar quando o juízo está garantido. Pelo contrário, a cautelar serve justamente para evitar que o dano se consuma enquanto a dilação probatória se desenvolve. Com o depósito integral, o binômio necessidade/segurança é atendido: a Agravante livra-se dos efeitos nocivos do protesto e a Agravada tem a garantia de que, se tiver razão ao final, o valor estará à sua disposição. Assim, presentes a probabilidade do direito e
o perigo de dano, e mitigado o risco de prejuízo inverso pela caução idônea prestada, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a liminar recursal deferida e determinar a sustação dos efeitos do protesto referente ao título nº GR0001 (Protocolo nº 77.798), condicionada à manutenção do depósito da caução nos autos de origem até o julgamento final da lide principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026